Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726340-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES EMBARGADO: CASA LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17706291) opostos por PEDRO CALMON MENDES contra CASA LUNARDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – ME em face do Acórdão (ID 17446827) que negou provimento a Apelação. Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 18135458) o Embargado suscitou preliminar de manifesta intenção protelatória e do não conhecimento do recurso por este mesmo não corresponder às hipóteses elencadas no Art. 1.022 do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante PEDRO CALMON MENDES a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 09:20:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador